Tribunal: TJSP
Processo: 1071609-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PROCEDIMENTO QUE SÓ ADMITE RECURSO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS – RECURSO INADMISSÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.